Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE GENITOR A MENOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE ATENDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por genitor contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por seu filho menor, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou pensão alimentícia no valor de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo. O recorrente sustenta incapacidade financeira e requer a redução do percentual arbitrado.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o percentual fixado a título de alimentos pelo juízo de origem está em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, considerando a alegação do recorrente de hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos genitores decorre do dever legal de sustento e proteção dos filhos menores, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do CC/2002.
4. As necessidades do alimentando, menor de 10 (dez) anos, são presumidas e abrangem despesas básicas como alimentação, moradia, vestuário e saúde.
5. As alegações do recorrente de impossibilidade financeira não foram acompanhadas de prova suficiente que demonstre sua incapacidade absoluta para contribuir com o sustento do filho, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. O percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando ônus excessivo ao alimentante.
7. A eventual vulnerabilidade econômica do genitor não afasta a obrigação legal de contribuir para o sustento do filho, sendo vedado transferir integralmente à genitora o encargo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos em 15% (quinze por cento) do salário-mínimo atende ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, quando não demonstrada incapacidade absoluta para contribuir. 2. A mera alegação de vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a redução da obrigação alimentar.”